Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial movido em face de CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, IMPERLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME, MARIA DEVANIR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA e INDALECIO PEREIRA DE SOUSA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Bacenjud (atual Sisbajud), nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante da não indicação de bens à penhora, retornem os autos ao arquivo intermediário nos termos da certidão de ID58749238. O Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a pesquisa para a realização da constrição judicial por parte do Juízo, como forma de garantir a efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além da previsão legal disposta no art. 438 do CPC/2015. Diz que o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao Judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Assinala que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em setembro/2020, tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de quase três anos entre essa e o requerimento de nova pesquisa. Pondera que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, pede a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferida a consulta ao sistema SISBAJUD em nome dos Agravados e, no mérito, a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. Preparo regular juntado ao ID n. 35679531 e 35679530. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, mediante o sistema SISBAJUD. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sisbajud, novo sistema eletrônico (em substituição ao Bacenjud) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que o Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em setembro/2020, conforme se verifica do ID n. 72486099, págs. 01/04, dos autos principais. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, a revelar, em princípio, ser crível que nestes quase 2 (dois) anos tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Com efeito, transcorrido tempo relevante entre a última tentativa frustrada de pesquisa de bens (setembro/2020) e o pedido de renovação da medida (abril/2022), que, agora, se dá via Sisbajud, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, inclusive porque amparada na jurisprudência pátria. No caso em tela, verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa via sistema Sisbajud. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator